Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723900-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO MASTER S/A, ATTRACTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Considerando o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID no. 74158753, desentranhe-se a peça protocolada intempestivamente, ID no. 74861041. Certifique-se e após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador